Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712051-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALINE SILVA DOS SANTOS EMBARGADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Aline Silva dos Santos em face da r. decisão (ID 16086360) que indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida no presente Agravo de Instrumento. Alega que a r. decisão restou omissa e contraditória no ponto em que analisou a validade da citação por edital. Destaca que a própria decisão embargada reconheceu que não foi expedido mandado de citação dirigido à Embargante. Pede que, reconhecidos os vícios, seja deferida a antecipação da tutela recursal requerida. A parte Embargada apresentou resposta (ID 16687629) É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais vícios. Isso porque a decisão restou devidamente fundamentada no fato de que os mandados dirigidos ao endereço da Embargante demonstraram, de forma suficiente, que ela não residia no local apontado durante todo o período discutido. Consignou-se, ainda, que tal conclusão subsiste ainda que considerado o equívoco na remessa de dois mandados de citação para o Réu Rodrigo, na medida em que um deles deveria ser dirigido à Embargante. Logo, se a Embargante não residia no local durante o período apontado, não lhe socorre o argumento de que tinha endereço certo, o que legitima a decisão que determinou a citação por edital. Portanto, não há falar em contradição ou omissão na r. decisão. Na verdade, o que pretende a Embargante é uma revisão do decisum, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator